Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713733-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve a petição recursal de ID 53692321 - Dr. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF n.o 43.367 - encontra-se com a validade expirada (ID 53692269 - Págs. 1/2). Assim, intime-se o apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va